Tribunal: TJSP
Processo: 2058496-51.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada –– Alegação de contradição e vício de fundamentação – Inocorrência – Contradição que fundamenta a oposição de embargos declaratórios é aquela interna, isto é, com posições que constam na própria decisão embargada, e não em elementos externos – Inexistência de contradição interna na decisão

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada –– Alegação de contradição e vício de fundamentação – Inocorrência – Contradição que fundamenta a oposição de embargos declaratórios é aquela interna, isto é, com posições que constam na própria decisão embargada, e não em elementos externos – Inexistência de contradição interna na decisão embargada – Vício de fundamentação – Não verificado – Embargos rejeitados.